Tribunal: TJDFT
Processo: 0740801-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740801-08.2024.8.07.0000 RECORRENTE: HOSPITAL LUCIANO CHAVES LTDA, LUCIANO ORNELAS CHAVES RECORRIDO: BRASÍLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS DE PERITO. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO TRABALHO. ATENDIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou valor de honorários periciais. II. Questão em discussão 2. Discutidos os parâmetros de fixação de valores de honorários periciais. III. Razões de decidir 3. A fixação de valores de honorários periciais deve se balizar pela razoável apreciação da complexidade e esforço necessário para a realização do trabalho pericial indicado. 4. A declaração genérica de excessividade do valor não é suficiente para justificar a alteração do valor fixado a título de honorários periciais. IV. Dispositivo 5. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III, IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10 da Lei 9.289/1996, 8o, e 95, ambos do CPC, sustentando, em síntese, a ausência de fundamentação para a manutenção da decisão que fixou os honorários periciais, porquanto não houve indicação de elementos objetivos, técnicos e verificáveis que justificassem a elevada quantia arbitrada. Afirmam ser o valor arbitrado desproporcional e desarrazoado. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados HEBER KERSEVANI, OAB/DF 40.462 e CHRISTIAN BARBALHO, OAB/DF 28.993. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III, IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à apontada ofensa aos artigos 10 da Lei 9.289/1996, 8o, e 95, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados HEBER KERSEVANI, OAB/DF 40.462 e CHRISTIAN BARBALHO, OAB/DF 28.993. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002